Tribunal: TJSP
Processo: 2178720-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Insurgência. Admissibilidade parcial. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Ata notarial que indica que os créditos da executada estão sendo transferidos para outro CNPJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Insurgência. Admissibilidade parcial. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Ata notarial que indica que os créditos da executada estão sendo transferidos para outro CNPJ. Possibilidade de arresto cautelar de ativos financeiros. Arresto cautelar de recebíveis não conhecido por falta de interesse recursal. Pedido já deferido nos autos de origem. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.